Tribunal: TJDFT
Processo: 0717431-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO ELETRÔNICO. SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO REGISTRO ELETRÔNICO. PROTOCOLO REALIZADO APÓS O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão de intempestividade. A parte alega que o recurso foi protocolado tempestivamente em 14 de abril de 2025, às 23 horas e 58 minutos, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, mas que, por falha técnica do sistema PJe, o protocolo foi registrado às 00 horas e 00 minutos do dia 15 de abril de 2025. Para comprovar a alegação, juntou prints e foto da tela do sistema. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo-se a tempestividade da apelação e determinando-se o seu regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se o recurso de apelação interposto pela parte deve ser considerado tempestivo, em razão de alegada falha técnica do sistema PJe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A observância rigorosa dos prazos processuais constitui garantia de segurança jurídica e isonomia entre as partes, sendo norma cogente de ordem pública imprescindível para o regular desenvolvimento do processo.
4. O processo eletrônico, instituído pela Lei 11.419/2006, estabelece mecanismos de controle que garantem a fidelidade dos registros processuais, sendo que o sistema PJe possui certificação digital e registra automaticamente data, hora, minuto e segundo de cada peticionamento, dados que gozam de presunção de veracidade e fé pública.
5. Os documentos apresentados pela parte não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 10, §5o, da Portaria Conjunta TJDFT 53/2014, consistindo em imagens genéricas de tela de computador com marcações feitas pela própria parte, sem qualquer elemento técnico que permita identificar a natureza do problema alegado ou sua correlação com o protocolo efetivamente realizado.
6. Não se verifica, nos documentos apresentados, a existência de mensagem de erro do sistema, código de falha, registro de log ou qualquer outro elemento técnico que comprove a alegada inconsistência entre o momento do envio e o momento do registro, não constituindo a simples alegação acompanhada de prints genéricos prova idônea da falha sistêmica alegada.
7. A consulta aos registros oficiais de indisponibilidade do sistema PJe do TJDFT não verificou a ocorrência de indisponibilidade ou instabilidade na data reportada pela parte, informação de caráter oficial e objetivo que reforça a presunção de regularidade do registro efetuado pelo sistema eletrônico.
8. O envio de petição eletrônica envolve múltiplas etapas, e ao optar por iniciar o protocolo nos últimos minutos do prazo, a parte assume o risco de que intercorrências possam resultar na conclusão do protocolo após o encerramento do prazo, sendo que a prudência e a diligência exigem que o jurisdicionado protocole suas petições com antecedência razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade dos registros eletrônicos do sistema PJe somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea que demonstre, de forma inequívoca, a ocorrência de falha sistêmica, não sendo suficientes prints genéricos de tela sem elementos técnicos como mensagem de erro, código de falha ou registro de log. 2. O protocolo de petição nos últimos minutos do prazo implica assunção, pela parte, do risco de que intercorrências no processamento eletrônico possam resultar no registro após o encerramento do prazo legal. 3. A diligência e a prudência processuais exigem que o jurisdicionado protocole suas petições com antecedência razoável, evitando situações limites que possam comprometer o exercício de seus direitos.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, caput, e 1.003, § 5o; Lei 11.419/2006; e artigo 10, §5o, da Portaria Conjunta 53/2014.